Tribunal: TJDFT
Processo: 0747193-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS DE COMPLEXIDADE, TEMPO ESTIMADO E VALOR DE REFERÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR HOMOLOGADO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em liquidação de sentença, que homologou os honorários periciais no valor de R$ 9.225,00. A agravante alega que o montante fixado é incompatível com a complexidade e duração da perícia, pedindo a sua redução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se os honorários periciais fixados pelo juízo de origem devem ser reduzidos em razão da alegada simplicidade do trabalho pericial e da comparação com valores praticados em outros processos semelhantes.
III. Razões de decidir
3. O juiz fixa os honorários periciais com base em critérios objetivos, considerando o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho.
4. A perita nomeada apresentou detalhamento fundamentado do planejamento e orçamento da perícia, em conformidade com a Norma Brasileira de Contabilidade NBC TP 01 (R1)/2020, demonstrando a adequação do valor de R$ 9.225,00.
5. O valor da hora técnica pericial, fixado em R$ 425,00, está em consonância com a tabela da Associação dos Peritos Judiciais, Árbitros, Conciliadores e Mediadores do Distrito Federal – APEJUSDF e é inferior à média de referência em outros estados.
6. A agravante não demonstrou, de forma concreta, que o valor homologado é excessivo, limitando-se a apontar valores inferiores praticados em outros processos, o que, por si só, não justifica a redução pretendida.
7. A especialização do profissional e a necessidade de esclarecimentos adicionais após a apresentação do laudo justificam a manutenção do valor estabelecido.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1825914, 0746080-09.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 29/02/2024, DJe 25/03/2024.